Tribunal: CARF
Processo: 13888.004347/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004347/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.871 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
POLYENKA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 68.
A infração ao art. 32, inciso IV e §5°, da Lei n. 8.212, de 1991, consuma-se
com a simples não informação em GFIP de todos os dados correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, sendo
irrelevante a intenção do agente.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo
da multa os valores também excluídos no lançamento contendo a obrigação principal, conforme
estabelecido do acórdão proferido nos autos da NFLD 37.142.645-6; e b) determinar o recálculo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004347/2007-10
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004347/2007-10

da multa aplicada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para
o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/88) interposto em face de decisão (e-fls.
59/65) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado no Auto de Infração - AI n°
37.089.900-8 (e-fls. 02/07 e 14/24), no valor total atenuado de R$ 58.005,87, lavrado por ter a
empresa apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de
1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de
Fundamento Legal – CFL 68). O AI foi cientificado em 24/12/2007 (e-fls. 29).
O Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 14) assevera que deixaram de ser informadas
contribuições correspondentes às remunerações dos segurados empregados da matriz (CNPJ
59.142.745/0001-38) no período de abril/2006 a outubro/2006 e na filial (CNPJ
59.142.745/0005-61), no período de abril/2006 a agosto/2006, bem como informações relativas a
cooperativas de trabalho no período de setembro/2005 a março/2006 (Unimed) e de
setembro/2005, novembro/2005, janeiro/2006, março/2006 e junho/2006 (COOPER-TRANS),
conforme demonstrativos (e-fls. 18/24).
Na impugnação (e-fls. 36/45), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Inexistência da infração e inocorrência de prejuízo à fiscalização.
(c) Confisco.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 59/65):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: O1/09/2002 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. EXAÇÃO DISCUTIDA
EM JUÍZO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004347/2007-10

INDEFERIMENTO.
VALOR
DA
PENALIDADE
APLICADO
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO.
I - A apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento de obrigação
acessória.
II - É inexigível a informação em GFIP de fatos geradores discutidos em juízo.
III - O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
IV - Indeferem-se os pedidos de diligência e perícia quando estes se mostram
prescindíveis.
V - Retifica-se o auto de infração com multa aplicada a maior.
(...) Voto
(...) O presente Auto de Infração está sendo julgado juntamente com as NFLD
37.089.901-6, 37.142.645-6 e 37.142.649-9, por estar vinculado aos créditos apurados,
para que não seja exigida a declaração em GFIP de parcelas não consideradas como
fatos geradores.
(...) com relação aos fatos geradores descritos na NFLD n° 37.142.649-9, referentes a
valores pagos a cooperativas de trabalho, verificou-se que, consoante dados fornecidos
pela Auditoria Fiscal, na impugnação e confirmados no endereço eletrônico do TRF 3a
Região, a exigibilidade da exação fundamentada no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991 está
sendo discutida judicialmente, inexistindo no momento da lavratura da autuação ou
mesmo por ocasião do julgamento, decisão judicial definitiva no sentido de legitimar a
cobrança da contribuição contestada. (...)
14. Em face do acima exposto, improcede a autuação no tocante à informação dos
montantes pagos às cooperativas de trabalho, pelo que os valores correspondentes serão
excluídos do cálculo da multa.
Note-se que a retificação manteve a multa a ter por base as contribuições
correspondentes às remunerações dos segurados empregados da matriz (CNPJ 59.142.745/0001-
38) no período de abril/2006 a outubro/2006 e na filial (CNPJ 59.142.745/0005-61), a totalizar
R$ 1.705.768,18 (e-fls. 14) e exclui da multa os valores relativos a cooperativas de trabalho no
período de setembro/2005 a março/2006 (Unimed; R$ 10.769,34, e-fls. 14) e de setembro/2005,
novembro/2005, janeiro/2006, março/2006 e junho/2006 (COOPER-TRANS; R$ 96,33, e-fls.
14), conforme evidenciado na tabela do item 20 do voto condutor do Acórdão de Impugnação
(resta mantido na coluna “CONT N/DECL” o total de R$ 1.705.768,18, e-fls. 64).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 09/09/2008 (e-fls. 74/75) e o
recurso voluntário (e-fls. 77/88) interposto em 02/10/2008 (e-fls. 77), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto tempestivamente.
(b) Inexistência da infração e inocorrência de prejuízo à fiscalização. A recorrente
apresentou todos os documentos necessários à atividade fiscal e prestou todas
as informações requeridas não havendo prejuízo pela suposta inexistência de
informações em GFIP, tanto que não houve desconsideração da contabilidade,
o que seria necessário no caso de informação tida por sonegada em GFIP
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004347/2007-10

fosse relevante para a verificação das contribuições devidas. Além disso,
como consignou a decisão recorrida, a empresa corrigiu integralmente as
faltas durante a ação fiscal, não havendo razão para apenar a recorrente com
multa elevada. Tendo corrigido a falta, nos termos do art. 291 do
Regulamento, não ocorreu a infração ao art. 284 do Regulamento da
Previdência Social, sendo a multa descabida. A aplicação da multa deve
observar o art. 112 do CTN. Diante da correção da falta, a multa é ilegal, por
não se ter demonstrado nenhuma circunstância agravante a justificar sua
manutenção. A ausência de intenção dolosa, a escusabilidade do erro, o
saneamento da falta e a ausência de culpa levam a exclusão da penalidade,
havendo previsão legal para a relevação da multa.
(c) Confisco. O patamar da multa caracteriza efeito confiscatório, devendo ser
afastada.
(d) Intimação. Requer a intimação nas pessoas dos advogados, sob pena de
nulidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/09/2008 (e-fls. 74/75), o recurso
interposto em 02/10/2008 (e-fls. 77)é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Inexistência da infração e inocorrência de prejuízo à fiscalização. Não integra o
tipo da infração em tela a exigência de prejuízo ao procedimento fiscal ou a necessidade de haver
lançamento das contribuições previdenciárias mediante aferição indireta com desconsideração da
contabilidade. Isso porque, a infração ao art. 32, inciso IV e §5°, da Lei n. 8.212, de 1991,
consuma-se com a simples não informação em GFIP de todos os dados correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, sendo irrelevante a intenção do
agente, ou seja, se agiu ou não com dolo, culpa ou erro (CTN, art. 136).
A correção da falta durante o procedimento fiscal, reconhecida tanto pela
autoridade lançadora como pela Turma de Julgamento de primeira instância, não tem o condão
de descaracterizar a ocorrência da infração, pelo contrário, a correção durante o procedimento
fiscal confirma a infração ao art. 32, inciso IV e §5°, da Lei n. 8.212, de 1991.
A multa não é ilegal, pois amparada na legislação citada no Auto de Infração.
Diante da correção da falta, a própria fiscalização a atenuou. A relevação da multa demanda que
o infrator seja primário (RPS, art. 291, § 1°), mas o recorrente não preenche esse requisito,
conforme Termo de Verificação de Antecedente de Infração (e-fls. 16).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004347/2007-10

Do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 12), constam quatro NFLDs n°
37.089.901-6, n° 37.142.645-6, n° 37.142.649-9 e n° 37.142.650-2.
As contribuições referentes à NFLD n° 37.142.649-9 foram excluídas da base de
cálculo do presente Auto de Infração por força do Acórdão de Impugnação de e-fls. 59/65.
Em relação à NFLD n° 37.142.650-2, o recurso voluntário acabou de ser julgado
pelo presente colegiado com negativa de provimento.
As contribuições referentes à NFLD n° 37.089.901-6 foram mantidas na esfera
administrativa, uma vez que decisão de primeira instância a julgou procedente e o Acórdão n°
2401-02.196, de 18/01/2012, rejeitou preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao
recurso voluntário.
As contribuições referentes à NFLD n° 37.142.645-6 foram mantidas pela decisão
de primeira instância, tendo o Acordão n° 2301-002.571, de 07/02/2012, determinado a
aplicação das alíquotas referentes ao SAT por estabelecimento e, além disso, determinado a
aplicação da multa prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991 combinado com o art. 61, §2 o da
Lei no 9.430, de 1996, se mais benéfica à contribuinte, mas neste último ponto restou reformado
pelo Acórdão n° 9202-006.780, de 19/04/2018, a determinar a aplicação da Portaria PGFN/RFB
no 14, de 2009.
Logo, considerando-se que a NFLD n° 37.142.645-6 restou retificada em parte, a
base de cálculo do presente lançamento no que toca às contribuições com alíquota SAT alterada
na NFLD n° 37.142.645-6 devem sofrer igual alteração, destacando-se que, provavelmente, o
valor da multa não deverá sofrer alteração em razão de se ter aplicado limite mensal por
competência (e-fls. 20).
Por fim, assevere-se que a análise para uma eventual aplicação mais benéfica da
legislação advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa e a
observar o disposto na Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Confisco. Com já ressaltado, a multa aplicada está respaldada pela legislação
invocada no Auto de Infração. O presente colegiado é incompetente para afastar as normas em
questão sob o fundamento de violação aos princípios constitucionais do não confisco ou da
capacidade contributiva (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação na pessoa do advogado, em
face do disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004347/2007-10

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir do cálculo
da multa os valores também excluídos no lançamento contendo a obrigação principal, conforme
estabelecido do acórdão proferido nos autos da NFLD 37.142.645-6; e b) determinar o recálculo
da multa aplicada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para
o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital